Tribunal: TJSP
Processo: 1140000-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. Justiça gratuita indeferida. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I e IV, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Determinada a intimação do autor para recolher as custas iniciais, pena de inclusão na Dívida Ativa.
- Questões relativas ao cerceamento de defesa, abertura de prazo para juntada de novos documentos, inversão do ônus da prova,

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. Justiça gratuita indeferida. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I e IV, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Determinada a intimação do autor para recolher as custas iniciais, pena de inclusão na Dívida Ativa.
- Questões relativas ao cerceamento de defesa, abertura de prazo para juntada de novos documentos, inversão do ônus da prova, necessidade de distinção entre litigância predatória e demandas frívolas e repetitivas, bem como de reconhecimento da abusividade das taxas de juros aplicadas. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Razões dissociadas do debate travado. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
- Custas iniciais. Hipótese de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC/2015. Ausente citação do réu antes da sentença. Não obstante o Enunciado 13, do Comunicado n. 424/2024, da Corregedoria Geral de Justiça, inadmissível exigir o recolhimento da taxa judiciária quando o processo não evoluiu. Não cabimento da parte contrária ao pagamento de verba honorária, porque equivocadamente citada para responder ao recurso. Precedentes do E. STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.